Tribunal: TJDFT
Processo: 0717544-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. REJEITADA. PEDIDO VOLUNTÁRIO DE EXONERAÇÃO. TRANSTORNO BIPOLAR. TOMADA DE DECISÕES. IMPULSIVIDADE. CARACTERIZADA. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. RESSARCIMENTO DE VALORES. INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE SERVIDOR SER ACOMPANHADO POR JUNTA MÉDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os rendimentos da apelante valores são superiores ao critério objetivo utilizado por esta Turma para concessão da benesse. Isto porque, esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública.
2. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 2.1 Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova oral se tornar prescindível para o deslinde da causa, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta.
3. O magistrado é livre para formar seu convencimento ao analisar as provas produzidas nos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito que circunscrevem a conclusão adotada. Nos termos do art. 479 do mesmo Código, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.
4. Apesar do perito concluir pela ausência de afetação na capacidade de julgamento da paciente à época, em virtude de ser portadora de transtorno bipolar, também atesta a agudização e refratariedade da doença desde o ano de 2017, que culminou nos sucessivos afastamentos da servidora e o no transtorno de pânico e ansiedade de atender pacientes na época. Em outras palavras, a paciente apresentava quadro agudo à época que demandava afastamentos laborais contínuos e impossibilidade de exercício da profissão com pacientes em estado grave. Os laudos psiquiátricos são contundentes e em nenhum momento a junta médica questionou a conclusão adotada pela médica assistente, de fato mantendo a servidora afastada para tratamento médico.
5. O pedido de exoneração foi realizado imediatamente após à determinação de retorno da servidora à atividade laboral, mesmo com a junta médica atestando a sua alta e a servidora concordando em retornar ao labor com restrições, nos termos do parecer da sua médica psiquiátrica assistente. 5.1 A mudança brusca de comportamento, alinhada a todo quadro delineado, atesta a impulsividade da tomada de decisão do pedido de exoneração, característico de um quadro agudo e refratário do transtorno bipolar, explicitado medicamente no laudo pericial. Comprovada o prejuízo na tomada de decisões naquele momento, é de ser julgado parcialmente procedente o pedido inicial, para reintegrar a servidora pública no cargo.
6. A parte não comprovou a má-fé da Administração Pública no momento de exaração do ato administrativo, uma vez que a exoneração foi realizada a pedido, consoante teor do art. 51 da Lei 840/2011. O pagamento de vantagens sem a devida contraprestação resulta em enriquecimento sem causa por parte da servidora pública, quando inexistente erro da Administração.
7. A reintegração no cargo é medida declaratória, sem expressão econômica imediata, de modo possível a fixação dos honorários por equidade.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.